Tribunal: CARF
Processo: 14090.720005/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720005/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE.
O instituto da prescrição intercorrente é inaplicável ao processo administrativo
fiscal, conforme dispõe a Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão 105-001.560 - 4a Turma
da DRJ05, que decidiu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Excertos do acórdão são agregados ao presente relatório.
Informa ter sido deferido parcialmente, em sede de despacho decisório, o pedido
de ressarcimento no valor de R$ 364.021,21, sendo, consequentemente, homologada
parcialmente a compensação declarada em DCOMP vinculada ao crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720005/2013-28
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.478 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720005/2013-28

A irresignação da contribuinte se faz contra a exigência de R$1.889,55, em razão
de haver supostamente restado créditos no montante de R$ 94.745,67 após a compensação.
O órgão julgador, por seu turno, manteve o despacho decisório, informando à
contribuinte que a sua irresignação não considerou o fato de que a compensação de seu crédito se
dera contra débitos vencidos, sendo que os encargos legais somaram valor superior ao crédito
disponível.
Foi apresentado recurso voluntário no qual se deduz unicamente questão sobre o
prazo para apreciação da manifestação de inconformidade pelo órgão julgador recorrido.
Ao final, pede-se:
1) O recebimento e processamento do presente recurso voluntário em sua
plenitude;
2) Que seja extinta a cobrança dos débitos e respectivos acréscimos referenciados
no presente processo;
3) A suspensão da cobrança dos débitos e respectivos acréscimos referenciados
no presente processo até o trânsito em julgado do presente recurso, nos termos do
artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
TEMPESTIVIDADE
O recurso, apresentado em 26/11/2020 (fl. 390), é tempestivo, tendo a ciência se
verificado no dia 27/10/2020 (fl. 388).

MÉRITO
Observa-se que a contribuinte argumenta excesso de prazo para julgamento da
manifestação de inconformidade pelo órgão recorrido:
2) DOS FUNDAMENTOS
O artigo 1° da Lei 9.873/99 traz a seguinte redação:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.478 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720005/2013-28

§ 1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.”
Tendo em vista que o escoamento do prazo de 3 (três) anos de paralisação do
processo administrativo, bem como o prazo de 5 (cinco) anos para a ação
punitiva da Administração Pública Federal, o presente processo deverá ser
arquivado conforme a previsão legal acima.
Ocorre, todavia, que essa argumentação não prospera neste Carf, por força da
Súmula Carf no 11, não cabendo falar em aplicação de regra de tal natureza em sede processo
administrativo fiscal.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO

Fl. 410
DF CARF MF
Original